Tribunal: TJES
Processo: 0011224-89.2013.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011224-89.2013.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

APELADO: FABIOLA DOS SANTOS ROCHA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NA ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA ATRIBUÍDA AO JUDICIÁRIO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO.

I – Reconhecida na sentença a prescrição da pretensão de cobrança do débito vertido no título executivo, à luz do disposto no inciso I, do §5º, do art. 206, do CC, carece de dialeticidade o recurso que volta-se à não ocorrência da prescrição intercorrente.

II - Para além de não ter demonstrado de forma efetiva em que medida contribuiu o Judiciário para o decurso do prazo prescricional, é imperioso observar que proposta a ação em 09/2013, já em 12/2015, restara caracterizado o decurso do quinquênio prescricional, enquanto vencido o débito em 12/2010, como resta incontroverso nos autos. Porém, o feito teve curso até 12/2022 sem que citada a Executada, portanto, por mais 07 anos além do prazo legal, nos quais todas as tentativas de citação empreendidas pelo Apelante foram deferidas pelo Juízo
a quo
, sem sucesso, não havendo margem, diante desse alongado período, a tentar impor ao Judiciário a razão pela prescrição operada.

III - Recurso conhecido em parte e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011224-89.2013.8.08.0030

APELANTE:
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI/DR/ES

APELADO:
FABÍOLA DOS SANGOS ROCHA

JUIZ DE DIREITO: DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI/DR/ES
, em face da sentença proferida em ação de execução de título extrajudicial movida face
FABÍOLA DOS SANGOS ROCHA,
que
reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança do direito vertido no título.

Em suas razões recursais, aduz o Apelante não ter ocorrido a prescrição intercorrente, afirmando não ter permanecido inerte no curso do feito naquilo que lhe competia na tentativa de citação da Executada, adicionando que o decurso do tempo se deu pelo vagaroso trâmite empreendido pelo Poder Judiciário.

Ausentes as contrarrazões que não citada a parte contrária.

De plano assevero que o recurso não reveste-se da dialética necessária ao seu conhecimento integral, enquanto a sentença não merece reparo, porquanto manifesta a ocorrência da prescrição no caso presente.

Ora, no caso dos autos reconheceu o Juízo
a quo
a prescrição da pretensão de cobrança do débito vertido no título executivo, à luz do disposto no inciso I, do §5º, do art. 206, do CC, que prevê prazo de
05 anos
para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

Assim, ponderou o Juízo
a quo
que a ação fora proposta em 11/09/2013, tendo como base o contrato de prestação de serviços educacionais inadimplido pela Executada, cujo vencimento datava de
Dezembro de 2010
, não tendo o Apelante-Exequente promovido a citação válida da Executada até aquele momento, ou seja,
15/12/2022
, restando transcorridos, portanto,
12 anos
, sem que interrompida ou suspensa a prescrição, declarando, portanto, prescrita a pretensão vertida na exordial.

Ocorre que as razões vertidas no apelo, quase que em sua integralidade, voltam-se a dizer não caracterizada a
prescrição intercorrente
, tema absolutamente estranho à sentença proferida, que sequer o tangencia, reconhecendo a própria prescrição da pretensão executória.

Evidente, portanto, que a hipótese dos autos não versa sobre prescrição intercorrente, e assim, voltando-se o recurso, quase que exclusivamente a este tema estranho ao caso,
impõe-se o reconhecimento da ausência de dialeticidade recursal.

Ao assim dispor de seu recurso, a Recorrente abdicou de externar de forma válida e ainda que genericamente, argumentos minimamente aptos a confrontar os termos da decisão recorrida, exsurgindo, desta forma, violação ao princípio da dialeticidade, ante a ausência da causa de pedir recursal.

A ausência desse elemento configura a inexistência de um requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, qual seja: a
regularidade formal
,
impondo a inadmissão do recurso,
ainda que parcial
.

Digo parcial, uma vez que, em esforço interpretativo, é possível se extrair do apelo razão apta ao conhecimento, especialmente quando afirma que o decurso do tempo se deu pelo vagaroso trâmite empreendido pelo Poder Judiciário, a não permitir o reconhecimento da prescrição, conforme Súmula 106, do STJ
1
.

Contudo, sem razão o Apelante neste ponto.

Para além de não ter demonstrado de forma efetiva em que medida contribuiu o Judiciário para o decurso do prazo prescricional, é imperioso observar que proposta a ação em 09/2013, já em 12/2015, restara caracterizado o decurso do quinquênio prescricional, enquanto vencido o débito em 12/2010, como resta incontroverso nos autos.

Porém, o feito teve curso até 12/2022 sem que citada a Executada, portanto, por mais 07 anos além do prazo legal, nos quais todas as tentativas de citação empreendidas pelo Apelante foram deferidas pelo Juízo
a quo
, sem sucesso, não havendo margem, diante desse alongado período, a tentar impor ao Judiciário a razão pela prescrição operada.

Portanto, em suma, o apelo restringe-se à arguição de um único tema pertinente a externar, validamente, motivos e fundamentos aptos à pretendida reforma, o que, contudo, não lhe socorre, e no resto o recurso mostra-se absolutamente estranho à sentença que visa ver reformada, não abordando a
ratio decidendi
.

Por fim, válido lembrar, à luz do entendimento do STJ, que “
O reconhecimento do não preenchimento de requisito de admissibilidade de recurso não afronta o princípio da não surpresa. Precedentes das Turmas componentes da 1ª Seção desta Corte
.” (AgInt no AREsp n. 2.007.090/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/4/2022.)

Desta feita CONHEÇO APENAS EM PARTE o presente recurso, dada a ausência de dialeticidade recursal, negando-lhe provimento.

Honorários indevidos na hipótese ante a ausência de citação.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELAT
OR

1
SÚMULA 106 STJ - Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER EM PARTE do recurso
dada a ausência de dialeticidade recursal
e, na parte conhecida,
NEGAR PROVIMENTO
.

Honorários indevidos na hipótese ante a ausência de citação.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.